Tribunal: TJMT
Processo: 0000151-35.2018.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Câmara de Direito Público e Coletivo, que possui a seguinte ementa (id. 77023988):
“APELAÇÃO CÍVEL – TRANSFERÊNCIA VIA UTI AÉREA – VAGA EM LEITO DE UTI NEONATAL – CIRURGIA - PRELIMINARES DE INCOMPETENCIA ABSOLUTA E AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR – AFASTADAS - LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) – CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO A PAGAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AFASTADA (EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014) – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Diante da inexistência de Vara Especializada da Infância e Juventude na Comarca de origem, investido está o Juízo "a quo" para o processamento e julgamento das causas do âmbito de sua competência, preliminar de competência da vara da infância e da juventude rejeitada.
2. A UTI Neonatal e cirurgia da infante só foi realizada tendo em vista o deferimento da tutela provisória, o que caracteriza uma tutela satisfativa, vez que o deferimento jurisdicional foi imprescindível para assegurar a pretensão inicial da autora, ou seja, garantir os procedimentos necessários para o tratamento da menor, preliminar de ausência do interesse de agir rejeitada.
3. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.
4. O fornecimento do tratamento urgente ao cidadão hipossuficiente é obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos.
5. Devem os entes públicos adotarem as providências cabíveis para assegurar a realização da transferência via UTI aérea, vaga em leito de UTI neonatal, bem como a realização de eventual cirurgia urgente à pessoa que dela necessita, conforme prescrição médica.
6. Não cabe a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional no 80/2014.
7. Recurso Conhecido e Parcialmente Provido.”
Como causa de pedir recursal sustenta a violação ao artigo 134, § 4o, da Constituição Federal.
Recurso tempestivo
Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de repercussão geral – artigo 1.030, III, do CPC.
No caso, a controvérsia deste recurso extraordinário consiste em dirimir se os honorários sucumbenciais são devidos à Defensoria Pública após o advento da Emenda Constitucional n. 80, de 04 de junho de 2014, que a equiparou à Magistratura e ao Ministério Público.
Com efeito, o Ministro Roberto Barroso reconheceu a repercussão geral no RE 1140005/RJ (Tema 1.002), em que se discute, à luz do art. 134, §§ 2o e 3o, da Constituição da República, se a proibição de recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública, quando represente litigante vencedor em demanda ajuizada contra o ente ao qual é vinculada, viola a sua autonomia funcional, administrativa e institucional.
Ademais, o fundamento das Emendas Constitucionais ns. 74/2013 e 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, foram considerados para reconhecimento da repercussão geral.
Partindo dessas premissas, diante do aguardo do julgamento de mérito do respectivo Tema 1.002 do Supremo Tribunal Federal, é o caso de incidência da sistemática de precedentes, devendo o trâmite processual ficar sobrestado até decisão definitiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso até o pronunciamento definitivo do STF sobre a questão (Tema 1.002).
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.